Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-18.2020.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001995-18.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA PARREIRA - CPF: 280.564.771-87 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGADA DIVERGÊNCIA NOS VALORES SALARIAIS – RESSARCIMENTO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CERTIDÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE ATESTA A REGULARIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incumbe a servidora pública a demonstração da defasagem nos valores salariais auferidos, ônus que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA FRANCISCA PARREIRA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA FRANCISCA PARREIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da
“Ação de conhecimento”
nº 1001995-18.2020.8.11.0044, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante assevera que faz jus à percepção de valores não recebidos em razão da alteração dos cargos em que fora submetida.

Expressa que
“foi completamente injustiçada com o cargo de Agente de Serviço
”, o que acarretou o decréscimo de sua remuneração – id. 99472476 -.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença, a fim de que receba a
“complementação dos valores relativos à previdência”
, bem como o pagamento de indenização a título de danos materiais em

R$ 301.917,60 (trezentos e um mil novecentos e dezessete reais e sessenta centavos) e em danos morais em

R$ 269.145,10 (duzentos e sessenta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e dez centavos).

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 99472967 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 104749482 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA FRANCISCA PARREIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da
“Ação de conhecimento”
nº 1001995-18.2020.8.11.0044, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A recorrente sustenta, em síntese, que os valores salariais recebidos estão em dissonância à remuneração dos cargos ocupados anteriormente, bem como do cargo atual.

Relata que o prejuízo financeiro acarretado pelos pagamentos a menor lhe causaram graves danos psicológicos, a ensejar hipótese de indenização a título de danos morais.

Exprime que o recorrido
“cometeu um gravíssimo erro em seus atos, caracterizados não apenas pela subtração do valor por um extenso período de tempo, como também a ausência do correto depósito previdenciário, que está prejudicando a autora a auferir a sua tão sonhada aposentadoria”
– id. 99472476, fl. 11 –.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“não ficou demonstrado que houve omissão pelo Município ou divergência no pagamento de salário da requerente com os demais servidores enquadrados em igual cargo e função”
– id. 99472957, fl. 2 –.

Irresignado, a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não assiste razão ao apelante.

Extrai-se do “Registro de Empregado” da apelante que sua data de admissão na Prefeitura Municipal de Paranatinga foi em 06/04/1986, e, neste documento, há a seguinte observação:
“em 01/07/1987 passou a exercer o cargo de Agente Administrativo”
– id. 99472482, fl. 2 –.

Em seguida, dada a aprovação em concurso púbico, a recorrente tomou posse em 01/02/1994 como “Auxiliar Administrativo” – id. 99472483, fl. 1 –.

Segundo a Certidão de Serviço, a recorrente ocupa atualmente o cargo de “Agente de Serviços” e conta com 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de tempo de serviço – id. 99472480.

Não obstante os fundamentos empregados, a escassa documentação apresentada pela recorrente não demostra que os valores recebidos estão equivocados, notadamente ao se ter em vista o teor do Ofício nº 000337/2019, exarado pela Prefeitura Municipal de Paranatinga, que concluiu pela regularidade dos recebimentos. Vejamos:

“O salário da servidora é condizente com o salário dos demais servidores que ocupam o mesmo cargo, pois segue o PCCS do município, Lei nº 035/2003;

A remuneração dos demais servidores que ocupam o mesmo cargo, acompanha o PCCS, assim como o da referida servidora”
– id. 99472486, fl. 1 –.

Nota-se que a remuneração da servidora é de R$ 1.389,91 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) e não foram trazidos documentos quanto à alegada readaptação ao cargo, mas tão somente a menção da apelante de que o fato se deu
“devido a sérios problemas de saúde”
- id. 99472961, fl. 4 –.

Nessa seara, compete a servidora trazer aos autos elementos hábeis a comprovar a efetiva defasagem nos pagamentos, ônus do qual não se desincumbiu, consoante previsão do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, salienta-se que o atestado médico acostado não permite, por si só, concluir que os fatos narrados pela recorrente lhe causaram danos psíquicos, seja pela não comprovação dos danos materiais, seja pelo próprio teor do documento, que tão somente discorre sobre a patologia que a acomete, qual seja,
“transtorno mental crônico, CID 10: F 10.5”
– id. 99472488, fl. 5 –.

Para mais, os servidores mencionados pela recorrente (
Fernanda Cristina de Melo, Gabrieli de Oliveira Silva e Elenita Celant Marcon
) estão lotados como Agente Administrativo II, e, por se tratar de cargo distinto, se torna inócua a comparação das remunerações recebidas no caso concreto – id.

99472961, fl. 4 –.

À vista disso, dada a ausência de comprovação de omissão do ente municipal e/ou divergência nos valores recebidos pela apelante frente aos demais servidores, mantém-se a sentença incólume.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023